Tribunal: TJDFT
Processo: 0809581-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Civil. Ação de cobrança. Relações jurídicas do cotidiano. venda de móveis usados e despesas com o conserto de utensílio doméstico. informalidade. demonstração dos negócios por meio de aplicativo de mensagens. validade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento, cuja pretensão é a de obter a condenação da parte requerida ao pagamento das seguintes importâncias: (i) R$ 450,00, como saldo restante da venda de móveis no valor inicial de R$ 6.300,00; e (ii) R$ 1.727,30, como saldo restante da antecipação do conserto de uma máquina lavar roupas, cujo valor foi de R$ 1.900,03.
2. A parte requerida não compareceu à sessão de conciliação realizada em 21.01.2025, razão pela qual foi decretada sua revelia, ainda que tenha apresentado contestação no mesmo dia, às 19h45.
3. Em seguida foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos e improcedente o pedido contraposto.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber o alcance da aplicação dos efeitos da revelia; e (ii) saber se é devida, ou não, a cobrança realizada, em razão das mensagens que as partes trocaram em aplicativo.
III. Razões de decidir
5. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente a parte demandada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
6. Com efeito, a apresentação de defesa ou de recurso inominado pela parte revel não pode servir para suprir a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira instância, quanto à matéria fática. No entanto, o manejo do recurso inominado permite que o órgão julgador reanalise o processo e ratifique ou não que, da presunção de veracidade decorrente de revelia, podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelo autor. Pode o magistrado rever fatos e provas e, notadamente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo de origem.
7. Ao reexaminar o conjunto probatório, verifico que no ID 72610277 - Pág. 22, que entre os dias 02 e 17.04.2024, a parte autora cobrou, por meio de aplicativo de troca de mensagens, o remanescente do débito. A parte requerida não apenas reconheceu os valores cobrados, como também reafirmou seu compromisso de pagamento para o dia 02.05.2024. Mensagens datadas de 11.11.2024 reforçam a existência da dívida, a mora e o compromisso assumido.
8. Apesar de inexistir contrato formal — o que é natural em relações cotidianas —, é possível extrair das mensagens trocadas entre as partes a existência da obrigação, com identificação do objeto, dos sujeitos e dos valores envolvidos. Não há qualquer ilegalidade que afaste a validade dessa prova. Somada à presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, reconheço a existência dos contratos e da dívida.
9. Por outro lado, a parte requerida não comprovou os pagamentos. Dessa forma, a dívida permanece íntegra. Assim, entendo que a confirmação da sentença é a medida adequada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Custas pela parte recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a